Tribunal: TJDFT
Processo: 0749121-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. TESE PREJUDICADA PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REVOGAÇÃO. NÃO SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A alegação de excesso de prazo fica superada em razão do oferecimento da denúncia, não havendo constrangimento ilegal, especialmente se o andamento processual é compatível com as particularidades do caso concreto.
2. É desproporcional a prisão preventiva quando os fatos imputados não extrapolam a gravidade abstrata do delito, revelando-se mais adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
3. A reincidência, por si só, não justifica a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada (STJ, HC 618.229/SP, 2020/0265760-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 20/10/2020, publicado em 26/10/2020).
4. Ordem concedida.